Tribunal: STF
Processo: AO 2514
Classe: AO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em ação originária. Ação ordinária inicialmente distribuída em vara federal de primeira instância. Remessa dos autos ao STF. Competência da Suprema Corte para apreciação da ação originária, nos termos do art. 102, inciso I, alínea f, da Constituição Federal. Ato praticado pelo Conselho Nacional de Justiça. Concurso público para outorga de delegações notariais e registrais. Audiências de reescolha de serventias. Impossibilidade firmada pelo CNJ. Autonomia dos tribunais. Vinculação ao edital. Agravo regimental a que se nega provimento.



    1. O Supremo Tribunal Federal é competente para apreciar e julgar a presente ação originária, nos termos do art. 102, inciso I, alínea f, da Constituição Federal, tendo em vista recente decisão de seu Tribunal Pleno.



    2. A ação questiona acórdão mediante o qual o CNJ negou pedido para se determinar ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná a realização de audiências de reescolha de serventias, com o intuito de que todas as que estavam vagas quando da realização do respectivo concurso fossem devidamente providas.



    3. O Conselho Nacional de Justiça, ao deixar de acolher o pedido para se determinar a realização de reescolhas de serventias e se autorizar o prosseguimento de abertura de novo concurso, buscou resguardar a autonomia do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, além de prestigiar o princípio da vinculação ao edital.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.